Tribunal: TJMT
Processo: 1008821-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008821-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Furto, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DONISETE SALVADOR - CPF: 411.677.161-91 (VÍTIMA), RODRIGO NIZA SOARES - CPF: 029.184.351-47 (VÍTIMA), LEONICE MARLI DANNENBROCK - CPF: 537.919.081-20 (VÍTIMA), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), WEVERTON DOS SANTOS ALVES - CPF: 062.858.681-74 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAITA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. FURTO SIMPLES. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO.
1.

CARÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS (ART. 312 DO CPP). IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENUNCIADO No. 6 TCCR/TJMT. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL.
2.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE.
IMPERTINÊNCIA.
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL.
3.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. OFENSA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO
4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Não se constata coação ilegal na decisão em que se converte a prisão em flagrante em custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública,
se é medida que se mostra adequada e necessária, satisfatoriamente fundamentada,
além do risco concreto de reiteração delitiva, quando o paciente responde à ação penal por crime de Roubo,
posto em liberdade, naquela ocasião, revelando sua periculosidade
, como consta no
decisum,
que contém informação sobre
uma Medida Protetiva em seu desfavor e um Termo circunstanciado
de Posse de Drogas para consumo pessoal.

Inteligência do Enunciado no. 6 - TCCR/TJMT,
ad litteram: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

2.

Desde
que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

3.
O decreto de prisão
preventiva, além de ter sede constitucional e legal, tem natureza diversa do decreto de prisão originado de sentença condenatória; por isso sua expedição não implica em violação aos princípios da homogeneidade. Enquanto aquele tem o objetivo de salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal, este, tem como finalidade a repressão, a prevenção do crime e a ressocialização do agente.

4.
É defeso ao julgador substituir a segregação por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para acautelar
a ordem pública e impedir novos ataques às vítimas. Inteligência d
o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Weverton dos Santos Alves
, preso preventivamente pela prática em tese, dos crimes de
Furto Simples
(
art. 155 do CP),
Furto Majorado pelo Repouso Noturno
(
art. 155, §1o do CP)
e
Violação de Domicílio
(
art. 150, § 1o do CP).

Aponta-se como autoridade coatora o
MM Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT.,
que o estaria submetendo a constrangimento ilegal porque
converteu
a prisão em
flagrante
em
preventiva
.

O impetrante alega:
a)

ausência de fundamentação idônea
da prisão cautelar e
falta dos requisitos
do art. 312 do CPP;
b)
ofensa ao princípio da
presunção de inocência
;
c)
ofensa ao princípio da
homogeneidade
, e por fim,
d)
sustenta a suficiência de
medidas
cautelares
diversas da prisão.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que a segregação imposta fosse
revogada
com a
substituição
por medidas cautelares
mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(Id.
87951958
).

Anexou documentos (Id.
87951959 a Id. 87951963
).

A liminar foi
indeferida
durante o
plantão judiciário
pelo
Exmo. Des.

Luiz Carlos da Costa
(Id
.
87933490
).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id.
90098967
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id.
91422012
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário:
Habeas corpus
. Prisão preventiva decorrente da suposta prática do crime de furto (art. 155, §1o, do CP). Pretende a revogação da prisão preventiva do paciente diante da ausência dos pressupostos insertos no art. 312 do CPP.
Alegada a suficiência das
medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). IMPOSSIBILIDADE. Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Necessidade de tutela da ordem pública. Periculosidade do suplicante.
Contumácia delitiva.
Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. 2
. Sustenta ainda, a ofensa ao princípio da homogeneidade
, uma vez que, caso condenado, dificilmente o paciente será submetido ao regime prisional fechado.
IMPOSSIBILIDADE
. Prisão processual, devidamente fundamentada nas disposições do artigo 312 e 313, do CPP, não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa, o que não é o caso dos autos. Mero exercício de futurologia. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021